Tribunal: TJSP
Processo: 1500158-18.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000332003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500158-18.2018.8.26.0594, da Comarca de Agudos, em que é apelante NATIELI BRITO
CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por NATIELI BRITO CAMARGO,
qualificada nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500158-18.2018.8.26.0594
-
VOTO No 39044
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500158-18.2019.8.26.0594
APELANTE: NATIELI BRITO CAMARGO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 1a VARA DA COMARCA DE AGUDOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor SAULO MEGA SOARES E SILVA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que NATIELI BRITO
CAMARGO foi condenada pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de
Agudos, nos autos de Processo Crime no 1500158-18.2018.8.26.0594, às
penas de 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e limitação de fim de semana, por igual período, a serem
regulamentadas em sede de execução e, 194 dias-multa, no valor diário
mínimo, por infração ao art. 33, caput, c.c. § 4o e art. 40, VI, ambos da Lei
no 11.343/06 (fls. 132/139).

Inconformada,
NATIELI
interpôs
Apelação,
pleiteando,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do processo por ter sido
condenada por crime praticado e confessado pelo adolescente. No mérito
aduz não haver nos autos provas suficientes a ensejar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, requer a redução das penas (fls. 151/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1500158-18.2018.8.26.0594
-
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 169/170) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 195/199), manifestou-se
pelo não provimento do recurso.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.

A Apelante foi condenada porque no dia 01 de outubro de 2018,
por volta de 14h30min, na Rua Dácio Delázari, no 305, Centro, na cidade e
comarca de Agudos, trazia consigo, para fins de comércio, 14 porções de
maconha, pesando cerca de 22,19g, droga que causa dependência química e
psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Foi apreendida ainda a quantia de R$ 19,00 em moeda
corrente.
Segundo apurado, no dia 10 de julho de 2018, foi encontrado
com o adolescente Giovanni da Silva Guedes, 11 porções de crack, pesando
cerca de 3,3g, além a quantia de R$ 20,00. Giovanni confirmou que a droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1500158-18.2018.8.26.0594
-
era destinada a venda e que a tinha conseguido através da Apelante, que lhe
deu 28 porções de crack, para ser vendida por R$ 10,00 cada.
Após as declarações do menor, passaram-se as investigações da
Apelante. Na data e horário dos fatos, com mandado judicial, foram
realizadas buscas na casa da Apelante, encontrando-se duas tesouras
pequenas e um rolo de sacos plásticos, com as mesmas características do
plástico que embalava a droga. Foi encontrado ainda, em revista pessoal na
Apelante, 14 porções de maconha em seu sutiã e a quantia de R$ 19,00.
A preliminar se confunde com o mérito e assim será analisada.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 15/17), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 18/19), e Laudos
de Constatação Preliminar (fls. 20/21) e de Exame Químico Toxicológico
(fls. 51/54), que confirmam que as substâncias apreendidas realmente se
tratam de maconha e crack.
Quanto à autoria, a Apelante ao ser interrogada na fase
inquisitiva, optou por exercer seu direito constitucionalmente previsto de
permanecer em silêncio (fls. 6).
Em Juízo, negou a prática do crime, afirmando que a droga
encontrada consigo era destinada ao seu consumo, tanto que falou às policiais
que tinha essa droga. Sua mãe, até então, não tinha conhecimento de seu vício
em droga. Foi abordada dentro de casa. Não conhecia o adolescente. Relatou
que seu irmão, já falecido, tinha envolvimento com o tráfico de drogas e pode
ser por isso que as pessoas acreditem que tenha dado “continuidade” à venda
de drogas. Seu irmão faleceu no ano de 2015, quando praticava um roubo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1500158-18.2018.8.26.0594
-
foi morto pela polícia, mas desde então, não houve mais a venda de drogas
em sua casa. Sua mãe também já teve “passagem” por tráfico. Seu pai está
preso pela prática de crime de homicídio. A droga que era para seu consumo
foi adquirida em Bauru e estava dividida em seis ou sete “parangas”
(gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas da Apelante que não
encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dela não
era de se esperar que viesse a confessar a prática de crime tão grave em Juízo,
produzindo prova em seu desfavor, com isso, sua negativa deve ser tomada
como ato natural de defesa, diante dos demais elementos do conjunto
probatório.
O adolescente Giovanni, ao ser ouvido na fase inquisitiva, narrou
que estava precisando de dinheiro e por isso procurou a Apelante, que tinha
drogas para vender, tendo pegado dela dois “kits” de crack, cada um deles
contendo catorze porções. Cada porção seria vendida a R$ 10,00, totalizando
R$ 280,00, sendo que deveria entregar R$ 200,00 à Apelante e ficaria com o
restante. Já havia vendido um “kit” inteiro e acertado o valor com a Apelante.
Quando foi apreendido, estava empinando pipa quando os policiais chegaram.
Em seu poder foram encontradas duas pedras de crack e a quantia de
R$ 20,00. Disse aos policiais que tinha mais droga em sua casa, que foi
encontrada (fls. 24/25). Em Juízo, alterou sua versão a respeito dos fatos,
relatando que não disse nada na Delegacia de Polícia, sendo que o doutor
Delegado tinha “inventado” tudo. Não tinha qualquer envolvimento com a
Apelante (gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1500158-18.2018.8.26.0594
-
Compreensível a retratação do adolescente, eis que estando na
presença da Apelante, por receio, buscou beneficia-la.
As policiais civis Caroline Heiras Lima Gomes de Sá e Monique
Pedroso de Paiva, ouvidas em ambas as fases da persecução penal, relataram
que foi realizada uma Busca e Apreensão na casa da Apelante, tendo em vista
a apreensão de um adolescente que teria dito que a droga que foi encontrada
com ele pertencia a ela, sendo que ele “vendia” para ela, inclusive, já tinha
vendido uma parte. Diante de tal fato, foram feitas pesquisas e encontraram
algumas delações no sentido de que na casa da Apelante haveria
movimentação suspeita. Com a expedição do mandado, foram à residência da
Apelante, onde estava ela e a genitora e, em busca pessoal, com a Apelante
foram encontradas as porções de maconha, no sutiã, além de uma pequena
quantia em dinheiro. A casa, os pais e a Apelante eram conhecidos dos meios
policiais por envolvimento com o tráfico (fls. 3/4 e gravação audiovisual).

Não há nos autos o menor indício de que tenham as policiais
civis e o adolescente (naquele primeiro momento) se unido para, no conjunto,
atribuírem a Apelante, crime tão grave de que a sabem inocente; nenhum
motivo sério restou devidamente comprovado a permitir tal conclusão,
devendo ser afastada qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que,
pretendessem, gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.
Destaco ainda a validade de seus depoimentos, cujas atuações
revestiram-se da mais absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1500158-18.2018.8.26.0594
-
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA ....2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 1500158-18.2018.8.26.0594
-
Diante deste quadro, considerando a razoável quantidade
da
droga
apreendida
(14
porções
de
maconha,
pesando
cerca
de 22,19g) somadas ao contexto fático (prisão em flagrante após
delação do adolescente e apreensão de dinheiro de origem
ilícita), clara está a situação de traficância, não havendo que se
falar

em absolvição por quaisquer dos fundamentos por ela apresentados.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleito subsidiário.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal
(05 anos de reclusão e 500 dias-multa), assim mantidas na fase
seguinte.
Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena
prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, majorando as penas em 1/6,
totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Foi reconhecida também a causa de redução de pena prevista no
§ 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, reduzindo as penas em 2/3, resultando
em 01 ano e 11 meses de reclusão e 194 dias-multa, que se tornaram
definitivas, não havendo que se falar em diminuição das penas.
Foi fixado o regime aberto e a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e limitação de fim de semana, por igual período, a
serem regulamentadas em sede de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 1500158-18.2018.8.26.0594
-
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por NATIELI BRITO CAMARGO, qualificada nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)